Tribunal: TJES
Processo: 5004425-17.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004425-17.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO BATISTA DOS SANTOS
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Respeitosamente, voto no sentido de manter a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, tal como permite o artigo 46 da Lei nº 9.099/96, notadamente em função de que o julgador de origem, ao decidir pela improcedência, homologou o projeto de sentença que ponderou que "a prova de primeira aparência, ministrada pela parte autora, teve a sua capacidade persuasiva comprometida pela instrução processual", destacando, também, que "poderia a parte autora comprovar nos autos o pagamento pontual das faturas e o descumprimento da alegada oferta", ou seja, não houve a comprovação dos fatos constitutivos alegados e não se poderia imputar à requerida a prova de fato negativo.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇAS EM VALOR SUPERIOR AO CONTRATADO. PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO INFORMADOS NA INICIAL E NÃO IMPUGNADOS PELA RÉ, O QUE CONFERE VERACIDADE ÀS ALEGAÇÕES DA AUTORA.
DIREITO A RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES INDEVIDAMENTE INSERIDOS NAS FATURAS E COM PAGAMENTOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS.

RELATÓRIO

Relatou a parte autora ser usuária dos serviços de telefonia móvel prestados pela ré referentes ao terminal telefônico informado na inicial, no qual estava habilitado, originalmente,
o plano Vivo Família Completa 10GB no valor mensal de R$ 232,99 (duzentos e trinta e dois reais e noventa e nove centavos)
.

Sustentou ter realizado ligação ao
call center
da empresa ré, em

04/05/2018, com a intenção de reduzir o valor de suas faturas, ocasião em que procedeu à contratação do plano
Vivo Pós 5GB no valor mensal de R$ 99,99 (noventa e nove reais).

Entretanto, utilizando-se dos pontos do programa de fidelidade da ré, aderiu à oferta de que a mensalidade do referido plano, no período de 12 (doze) meses, sairia no valor de R$ 65,00 (sessenta e cinco) reais, recebendo do atendimento o protocolo de nº. 20184532860116.

Ocorre que a demandada não implantou o novo valor nas faturas, bem como procedeu ao irregular bloqueio da linha telefônica do autor, razão pela qual a autora pleiteou a determinação da suspensão das cobranças indevidas, o desbloqueio de sua linha, a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos e reparação por danos morais.

Instruído e contestado o feito, foi lançada sentença de improcedência sob fundamento de que não teria a demandante atendido ao dever previsto no art. 373, I, do CPC.

Irresignado, interpôs o autor recurso inominado visando a reforma da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões.

Subiram os autos.

É o relatório.

VOTO

Recebo o recurso interposto, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade, adiantando que é o caso de integral provimento.

O caso dos autos caracteriza evidente relação de consumo, pois as partes preenchem os conceitos de fornecedor e consumidor previstos nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a fim de minimizar a desvantagem existente, impõe-se a inversão do ônus da prova em favor da consumidora naquilo que for essencial ao deslinde do feito.

Da análise do caderno processual, verifica-se que a autora logrou comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito pleiteado, uma vez que informou a data em que o contrato teria sido modificado e dois números de protocolo de atendimento (
20184532860116 e 20184634442485).

Em contestação, a operadora ré limitou-se a sustentar a legalidade das cobranças, sem rebater os protocolos informados ou mesmo disponibilizar o seu conteúdo, seja em áudio ou mediante a respectiva transcrição, mesmo ciente da inversão do ônus da prova, conforme decisão de id nº 260001.

Com efeito, p
receitua o CDC que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3.º).

No caso, não obstante a parte autora trazer as provas das suas alegações, mediante a juntada dos protocolos dos contatos telefônicos (nºs.
20184532860116 e 20184634442485)
, a parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar que não teria realizado a oferta, nos termos da inicial, notadamente em razão da inversão do ônus da prova decretada.

Feitas tais considerações e ante a ausência dos áudios das referidas ligações, divirjo do entendimento adotado pelo Juízo a quo, porquanto, nesse cenário, entendo necessário considerar verdadeiros os fatos alegados pelo autor, tendo em conta, ainda, que como dito anteriormente,
a contestação da parte requerida sequer aborda, ainda que tangencialmente, as alegações do autor acerca do conteúdo dos referidos protocolos de atendimento
, não rebatendo especificamente as alegações de fato do polo requerente, que, também por esta razão, quedam incontroversas (art. 341 do CPC).

Tenho por
incontroverso
, portanto, que foi oferecido à parte requerente uma proposta na qual ele teria habilitado em sua linha telefônica o plano
Vivo Pós 5GB no valor mensal de 65,00 (sessenta e cinco reais), nos doze primeiros meses de contratação, sendo o valor reajustado para o valor de R$ 99,99 (noventa e nove reais) a partir do décimo terceiro mês.

Nesse sentido, a partir do mês seguinte à contratação, que teria ocorrido em 04/05/2018, a restituição do montante cobrado (e pago) acima do valor pactuado é uma medida impositiva. Tal restituição, a meu ver, deve se operar em dobro, tendo em vista que não se trata de engano justificável (parágrafo único do art. 42 do CDC), e, para além disso, tendo em conta que a parte requerida sabia da renegociação feita em face da autora, visualizo a existência de má-fé na cobrança.

No que diz respeito aos danos morais, decerto que na dinâmica das complexas relações sociais e econômicas que hoje permeiam o mercado de consumo, falhas são inevitáveis e, desde que compatíveis com os riscos insertos na legítima expectativa do consumidor, não podem ser reputadas de
per si
como suscetíveis de engendrar dano moral.

Conquanto, a partir do momento em que o fornecedor, alertado de sua falta e sem motivo legítimo, persiste no erro e desdenha as súplicas fundadas de quem com ele contratou, esse comportamento avilta o consumidor, reduzindo-o de sujeito a mero objeto da satisfação dos interesses econômicos do fornecedor, ferindo-o em sua dignidade e, como tal, atingindo-o na esfera de sua personalidade.

Na espécie, além das cobranças dissonantes do contrato havido entre as partes, é fato incontroverso que a ré procedeu ao bloqueio da linha telefônica do autor, privando-o, sem razão legítima, de usufruir de serviço essencial.

Nesse sentido, vê-se que o autor alega que sua linha foi bloqueada em 05/06/2018. Ocorre que, de acordo com as provas constantes do autos, na data em questão, conforme documento de id nº 259999, não havia débito vencido vinculado à linha telefônica do autor, razão pela qual reputa-se ilegítimo o bloqueio promovido pela ré.

Uma vez constatada a falha na prestação de serviço, restam caracterizados os danos morais, agravados pela suspensão dos serviços, surgindo, então, o dever de repará-los, mesmo que estes não sejam efetivamente comprovados, pois são considerados in re ipsa, ou seja, derivados do próprio ato ofensivo.

O pedido de danos morais, portanto, também merece ser acolhido.

Com relação ao
quantum
indenizatório, sopesando a condição econômica de ambas as partes; a culpabilidade da parte Requerida; as repercussões do ato ilícito; o tempo de permanência do impasse; a finalidade dúplice da condenação por danos morais, ao mesmo tempo compensatória e repressiva; reputo suficiente estimá-los em R$ 3.000,00 (três mil reais), com os devidos acréscimos, quantia bastante para prevenir a reiteração do ato ilícito, sem proporcionar enriquecimento sem causa da vítima.

Ante o exposto, voto no sentido
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo requerente, para:

I.

CONDENAR
a parte requerida na
obrigação de fazer
consistente a manutenção do plano contratado pelo autor,
Vivo Pós 5GB,
no valor de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais), pelo prazo de 12 meses, a partir de Maio/2018, sendo o valor reajustado para 99,00 (noventa e nove reais) após o decurso do prazo ânuo.

II.

CONDENAR
a parte requerida a
restituir
à parte requerente, em dobro, os valores cobrados e pagos pelo autor, que excedam aos valores contratados, na forma do item anterior, com juros de mora desde a citação e correção monetária,
na forma da tabela prática da CGJ/ES, a contar do efetivo desembolso.

III.

CONDENAR
a parte requerida a
pagar
à parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais,
acrescida da devida correção monetária, na forma da tabela prática da CGJ/ES, a contar da presente data, em atenção à Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e de juros de mora, a partir da citação.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do que dispõe o artigo 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.